Tribunal: TJSP
Processo: 0000315-58.2019.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Planos de saúde
Órgão julgador: Coelho Mendes
Órgão colegiado: 10a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-11-03
Data de publicação: 2020-11-03

Ementa:
Embargos à execução. Obrigação de fazer em fase de cumprimento de sentença. Insurgência em relação a decisão que não acatou o valor da mensalidade do plano de saúde indicado pelo autor e sim o apurado em laudo pericial. O autor tem direito a ser mantido no mesmo plano que os atuais funcionários da ativa possuem, arcando com os valores equivalentes ao que estes pagam, acrescidos da cota patronal.

Ementa:
Embargos à execução. Obrigação de fazer em fase de cumprimento de sentença. Insurgência em relação a decisão que não acatou o valor da mensalidade do plano de saúde indicado pelo autor e sim o apurado em laudo pericial. O autor tem direito a ser mantido no mesmo plano que os atuais funcionários da ativa possuem, arcando com os valores equivalentes ao que estes pagam, acrescidos da cota patronal. Entendimento de que não pode haver nem discriminação nem privilégio do aposentado em relação aos funcionários ativos. Laudo que apurou o valor pago efetivamente pela empregadora por meio de documento idôneo e que se baseou no contrato de seguro firmado. Método de cálculo proposto pelo autor que não é aplicado no caso. Sentença mantida.

Recurso desprovido.